Tribunal: STF
Processo: AP 363
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-09
Data de publicação: 2004-12-09

Ementa:
DENÚNCIA - RECEBIMENTO - CRIME ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS -
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO. Ante elementos coligidos no inquérito e
atendendo a peça primeira da ação penal ao disposto no artigo 41 do
Código de Processo Penal, tem-se como inafastável o recebimento da
denúncia, não cabendo assentar a prescrição da pretensão punitiva a
partir de dados cronológicos ainda não constantes de
decisão.
        PROCESSO CRIMINAL ELEITORAL - SUSPENSÃO. A Lei nº
9.099/95 é aplicável ao processo eleitoral criminal.
        PROCESSO
ELEITORAL CRIMINAL - SUSPENSÃO - PENA MÍNIMA. Se o tipo encerra
apenas a previsão da pena máxima, viável se mostra a observância do
artigo 89 da Lei nº 9.099/95, porquanto nada impede que se venha a
fixar como pena-base quantitativo igual ou inferior a um ano.